Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-91.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005921-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON LUIZ GONCALVES - CPF: 328.253.747-68 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. EXONERAÇÃO. ATO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por servidor público demitido declarou a nulidade e desconstituição do ato administrativo de demissão e determinou sua reintegração ao cargo de médico no Sistema Penitenciário da SESP/MT. O fundamento da sentença está na violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal durante o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar inassiduidade habitual no período de junho a dezembro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Processo Administrativo Disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (ii) definir se é válida a aplicação da penalidade de demissão em razão de inassiduidade habitual do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comissão processante observou o rito sumário previsto na Lei Complementar Estadual nº 207/2004, com instauração formalizada por Portaria publicada em diário oficial, notificação válida do servidor e apresentação de defesa.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo fático, uma vez que restou demonstrado nos autos que o servidor foi intimado e apresentou defesa escrita, além de interpor recurso administrativo após ciência da penalidade.

5.

A ampla defesa e o contraditório foram efetivamente assegurados, com a realização de todas as etapas procedimentais previstas no rito sumário, incluindo a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado e posterior decisão do Governador.

6.

A penalidade de demissão imposta ao servidor encontra amparo legal no art. 67-B da LC nº 207/2004, considerando a materialidade da inassiduidade habitual e a inexistência de justificativas aceitas pela autoridade competente.

7.

O controle judicial do mérito do ato administrativo disciplinar é limitado à legalidade, não sendo constatadas nulidades capazes de invalidar o PAD ou a sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensando o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005921-91.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Wilson Luiz Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensando o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
ISTO POSTO, consoante à fundamentação exposta,
OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS pleiteados pelo autor, para: Declarar nulidade e a desconstituição do ato administrativo que demitiu o autor do serviço público, e por consequência DETERMINO ao requerido que reintegre o autor ao cargo anteriormente ocupado com todas as vantagens a ele inerente.
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
”.

O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante, ora recorrido, alega que é funcionário público estável, lotado junto a Secretaria de Estado e Segurança – SESP, no Sistema Penitenciário, no cargo de médico, empossado em 30/11/2010 e que no ano de 2019 foi surpreendido com a instauração de PAD n°008/2019, Protocolo n°. SESP-PRO-2022/42513, portaria 199/2019/GAB/SESP, por, em tese, incorrer em inassiduidade habitual, com mais de 60 (sessenta) faltas ao trabalho, nos meses de junho a dezembro do ano de 2017, contudo, o referido PAD foi parcialmente anulado, em razão de erro da comissão processante em não especificar corretamente os dias de falta do servidor.

Sendo assim, houve a instauração de um novo PAD, por intermédio da Portaria n°.153/2022/GAB/SESP, publicada no diário oficial do estado n°. 28/345 em 05/10/2022, para apurar possíveis irregularidades nos períodos de junho a dezembro/2017 e que tomou conhecimento da finalização do PAD e de sua demissão somente após comparecer pessoalmente na Casa Civil, em 04/03/2024, entretanto, a decisão havia sido publicada em 28/02/2024.

Afirma ter havido conduta ilícita do Reclamado, pois, não houve intimação pessoal e sequer lhe foi fornecido acesso aos autos administrativos, cerceando seu direito de defesa, em clara ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo a comissão processante do PAD cometido erros grosseiros. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Por outro lado, o Reclamado, ora recorrente, sustenta que não houve ilegalidade para apuração da inassiduidade habitual, adota-se o rito sumário previsto na LC 207/04, segundo o qual a notificação do servidor se dará por intermédio de sua chefia imediata, nos termos do art. 67, § 2º, da Lei Complementar nº 207/2004. Bem como, inexiste qualquer ofensa pela suposta ausência de remessa de cópia integral dos autos por meio digital, tendo em vista que, nos termos do art. 67-A, §2º, a vista do processo é assegurada na repartição.

Aduz que o servidor teve ciência de todos os atos e termos do processo, como também apresentou defesa e, ainda, recurso administrativo, constando nos autos administrativos a notificação devidamente assinada pelo servidor. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, na forma prevista pelo procedimento sumário estabelecido na LC nº 207/04.

Pois bem. A respeito do procedimento sumário do Processo Administrativo Disciplinar, a Lei Complementar nº 207, de 29 de dezembro de 2004, institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, dispõe que:

Art. 67-A Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas,
a autoridade competente para instaurar Processo Administrativo Disciplinar notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão ou justificativa não acolhida pela autoridade, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata
, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: (Acrescentado pela LC 584/17)

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 (dois) servidores estáveis e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração;

II - instrução, que compreende indiciação, defesa e relatório;

III - julgamento.

§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, do horário de trabalho ou carga horária e do correspondente regime jurídico.

§ 2º A comissão lavrará, até 10 (dez) dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos art. 78, § 1º, e art. 81.

§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.

§ 4º No prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no art. 69.

§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, devendo apresentar, juntamente com sua opção, o protocolo do pedido de exoneração do(s) cargo(s) preterido(s).

§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á pena de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação a cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 (quinze) dias, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições do Capítulo VII desta Lei Complementar.

Art. 67-B
Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 67-A,
observando-se especialmente que: (Acrescentado pela LC 584/17)

I - a indicação da materialidade dar-se-á:

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 (trinta) dias;

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses;

II - após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 (trinta) dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.

Analisando os autos, é incontroverso que a instauração do PAD pela portaria n°. 153/2022/GAB/SESP, publicado no Diário Oficial do Estado n°28.345, de 05/10/2022, respeitou os princípios da ampla defesa e contraditório.

Isto porque, o servidor foi devidamente notificado para manifestar-se nos autos administrativos, conforme mandado de intimação em 07/10/2022 e 13/10/2022, assinados pelo servidor:

A defesa foi apresentada pelo servidor, via
e-mail,
em 22/11/2022 às 11h00min.

O relatório final que opinou pela demissão do servidor foi assinado pela Presidente da Comissão, Patrícia de Oliveira Lima, em 16/01/2023, sendo enviada a remessa para apreciação do Secretário de Segurança Pública e Controlador Geral do Estado.

O Secretário de Estado de Segurança Pública César Augusto de Camargo Roveri recomendou a demissão do servidor, sendo encaminhados os autos à Procuradoria Geral do Estado – PGE em 10/04/2023.

A Procuradora do Estado proferiu Parecer nº 400/SGACI/PGE/2023 pela aplicação da sanção de demissão do servidor em 02/05/2023 e determinou a remessa a Casa Civil para decisão do Chefe do Poder Executivo.

E, em 27/02/2024, o Governador do Estado Mauro Mendes, com amparo no Parecer nº 400/SGACI/2023 da Procuradoria Geral do Estado aplicou a pena de demissão ao servidor e em 28/02/2024, conforme id. 269881769 - pg. 2, houve o encaminhamento de notificação via e-mail da decisão do Governador do Estado que aplicou a pena ao servidor.

A apresentação de recurso administrativo ocorreu em 03/04/2024.

Em que pese às alegações de inacessibilidade aos autos administrativos, bem como da ausência de resposta da solicitação encaminhada via
e-mail
, constata-se nos autos que o próprio autor afirma que buscou pessoalmente a Casa Civil e que obteve informações a respeito do trâmite do processo administrativo, de modo que não prospera a alegada negativa de acesso aos autos, tendo este sido devidamente intimado, sendo garantido o seu direito de defesa.

Assim, não restou demonstrada qualquer negativa de acesso aos autos do processo administrativo, tampouco a ocorrência de cerceamento de defesa. Ao contrário, verifica-se que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o que dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Cabe destacar que se houve demora na apresentação de defesa nos autos administrativos, se trata de inércia de sua patrona, a qual deveria ter buscado acesso ao processo, não somente pela via digital, mas como também pessoalmente, assim como fez o próprio servidor, não havendo como imputar responsabilidade ao ente Estatal, diante da comprovada intimação do servidor, nos termos da legislação.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 018/2019, instaurado pelo Município de Nova Mutum/MT, que culminou na aplicação da penalidade de demissão à servidora pública recorrente.

2. A apelante alega desproporcionalidade na penalidade aplicada e requer sua anulação, com consequente reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos do período de afastamento. A sentença recorrida concluiu pela regularidade do PAD, fundamentando a decisão com base na reiteração de condutas inadequadas da servidora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no PAD; e (ii) se a aplicação da penalidade de demissão foi proporcional às condutas apuradas.

III. Razões de decidir

4. O PAD observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com regularidade formal e material reconhecida.

5. As condutas apuradas no PAD configuraram múltiplas violações aos deveres funcionais previstos no art. 133 da LC nº 14/2002, incluindo urbanidade e zelo, além de manifestação de desapreço no ambiente de trabalho, conforme art. 134, V da referida lei, enquadrando-se nas hipóteses de demissão do art. 150, XII.

6. A penalidade aplicada foi proporcional à gravidade e à reiteração das infrações, considerando o histórico funcional da servidora, e a sentença está em consonância com jurisprudência consolidada que limita a revisão judicial de mérito administrativo, preservando-se a análise de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É legítima a aplicação da penalidade de demissão em PAD quando observados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, caput; LC nº 14/2002, arts. 133, 134, V, 150, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.11.2021; TJMT, N.U 1000876-73.2020.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10.10.2023.

(N.U 1005463-24.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar, o qual culminou na demissão de servidor municipal por abandono de cargo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o processo administrativo disciplinar apresenta nulidades; e (ii) se o direito à ampla defesa e ao contraditório foi violado.

III. Razões de decidir:

3. A análise do processo administrativo disciplinar evidencia que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidades que comprometam sua regularidade. A parte interessada foi devidamente notificada em todas as fases processuais, tendo tido oportunidade de se manifestar e apresentar defesa. A escolha de não constituir defesa técnica não caracteriza cerceamento de defesa.

4. A penalidade aplicada está em conformidade com as normas que regem o processo administrativo disciplinar e com os fundamentos apresentados pela Comissão Processante. Cabe ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade do ato administrativo, sendo vedado o reexame do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Não há nulidade em processo administrativo disciplinar que observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.112/1990, art. 133; Lei do Município de Várzea Grande (MT) n. 1.164/1991, arts. 142, II e 160; Súmula Vinculante n. 5 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37078 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.6.2020; STJ, AgInt no RMS 62573/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no MS 22757/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 3.3.2022.

(N.U 1014827-78.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de sanção administrativa por meio da qual a recorrente, ex-servidora municipal de Campo Verde, pleiteia a nulidade de sua demissão e a reintegração ao cargo, alegando irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e desproporcionalidade da pena aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar:

(i) a regularidade do PAD instaurado pela Administração Pública, com foco na observância do contraditório e da ampla defesa;

(ii) a suficiência das provas apresentadas no PAD para justificar a demissão da servidora;

(iii) a adequação da sanção de demissão em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o PAD observou os requisitos legais de contraditório e ampla defesa, sendo assegurados à servidora o direito de defesa e a oitiva de testemunhas.

4. As provas documentais e testemunhais colhidas, embora indiretas quanto às agressões físicas, demonstraram condutas incompatíveis da servidora, justificando a penalidade imposta.

5. A aplicação da demissão foi fundamentada na gravidade dos atos imputados, considerando-se que o PAD e a sentença atenderam aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A regularidade formal do PAD e a suficiência probatória acerca de condutas graves incompatíveis com a função pública justificam a manutenção da penalidade de demissão".

(N.U 1002453-77.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Assim, restando regular o procedimento disciplinar e hígido o ato de demissão, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025